Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e na negativa expressa do paciente em se submeter a medidas cautelares diversas.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.
4. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar possui fins específicos. Uma vez presente o periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva em nada ofende o princípio constitucional da não culpabilidade, uma vez que a custódia cautelar não atesta a culpa do acusado, como vem reiteradamente decidindo os Tribunais Superiores.
5. Ordem denegada.